Tribunal: TJSP
Processo: 1006604-92.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados.